Tribunal: TJBA
Processo: 0500616-52.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500616-52.2020.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: CICERO BEZERRA DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).
REQUERIMENTO
DE
PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA INAPTO PARA COMPROVAR
A
VINCULAÇÃO CRIMINOSA
.
EXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA
EXISTÊNCIA DE
DISCUSSÃO PRÉVIA À OCORRÊNCIA DO DELITO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO,
APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o acusado CICERO BEZERRA DA SILVA da prática de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2°, inciso II, do Código Penal), fundamenta
ndo

o
decisum
na

insuficiência dos indícios de autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios coligidos atingem o patamar de suficiência exigido pelo art. 413 do CPP para ensejar a pronúncia do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade delitiva comprovada: A materialidade do crime de homicídio resta inequivocamente demonstrada pelo Laudo de Exame Necroscópico (ID 89164637 – pág. 08-14), que atesta o óbito de ÊNIO FERREIRA DA SILVA JÚNIOR por "
Anemia aguda secundária à instrumento perfurocortante (arma branca
)".

4. Reforma processual de 2008 - Elevação do patamar probatório: A alteração legislativa passou a exigir "indícios suficientes de autoria" ao invés de meros "indícios de autoria", demonstrando a intenção de conferir maior robustez ao juízo de admissibilidade.

5
.
O reconhecimento fotográfico carece de força probatória quando serve apenas para confirmar a condição de locatário do réu, não estabelecendo qualquer vínculo com a conduta criminosa em si.

6
. Os demais elementos (presença no local, suposta discussão prévia, fuga após o crime) não fornecem corroboração adequada ao reconhecimento fotográfico, constituindo cadeia indiciária extremamente frágil.

7
. A rejeição da denúncia contra corréu (VALDIR RAMOS DA CRUZ) que se encontrava em situação fática idêntica (mera presença no local) reforça a precariedade do acervo probatório e a insuficiência da prova para justificar a persecução penal de ambos.

8
. O princípio
in dubio pro societate
não possui aplicação irrestrita, devendo ser compatibilizado com a exigência legal de indícios suficientes, não sendo qualquer suspeita apta a ensejar a submissão ao Tribunal do Júri.

9
. A impronúncia visa preservar a competência constitucional do júri evitando que acusações destituídas de base probatória mínima sejam submetidas aos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso conhecido e desprovido, em sentido contrário ao Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0500616-52.2020.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, em que é apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e apelado,
CÍCERO BEZERRA DA SILVA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
o Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.